Tribunal: STF
Processo: RE 74801
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-21
Data de publicação: 1972-09-21

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. PROMISSORIAS NÃO REGISTRADAS NO MINISTÉRIO DA
FAZENDA. DISPENSAVEL ESSA EXIGÊNCIA, QUANDO OS TITULOS SÃO EMITIDOS
EM GARANTIA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS E ESSA TRANSAÇÃO E
COMPROVAVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA. (DEC-LEI N
427/69, ART. 2, PARAGRAFO 4).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.